Tribunal: STF
Processo: HC 231732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson do Nascimento da Silva e outro, em favor de Meiriele Caroline Marco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 824.273/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MEIRIELE CAROLINE MARCO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0026246-12.2023.8.16.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, termos em que denunciada. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ilegalidade da prisão por ter sido realizada por guardas civis municipais, além da busca veicular ter sido realizada sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas. 



    Alegam, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Por fim, sustentam que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 4)



    Nesta Corte, a defesa requer “1. O recebimento e conhecimento do presente writ; dispensando o pedido de informações a autoridade coatora, uma vez que estão em anexos cópia integral do processo originário e do processo de Habeas Copus, prolator do ato coator; 2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, tendo em vista que foi demonstrada a ilegalidade na manutenção da prisão, inclusive para reconhecer a nulidade na abordagem ilegal realizada na PACIENTE. 3. Liminarmente, que a prisão seja substituída pelas cautelares alternativas anteriormente indicadas; uma vez a PACIENTE pode responder ao processo ou no mínimo aguardar o julgamento final do presente writ em liberdade. No mérito, a) seja concedida ordem para declarar todos atos subsequentes a abordagem nula; b) subsidiariamente a confirmação da liminar com o propósito de que a prisão seja revogada diante da inexistência de pressupostos fáticos (periculum libertatis) que indiquem a necessidade de sua utilização para a garantia da ordem pública, com fulcro no Art. 282, §5º e Art. 316, ambos do CPP; Eventualmente, caso não seja o entendimento, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares alternativas descritas nos incisos I, II, IV, V e IX, do Art. 319, do CPP, ou outras medidas que julgarem como sendo necessária e suficiente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colhe-se dos autos que a paciente já possuía um registro criminal anterior pelo mesmo crime e, embora sem condenação, tal circunstância justifica a manutenção da prisão diante do risco concreto de reiteração delitiva. (eDOC 5, p. 156)



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente